Tribunal: TJMT
Processo: 1019134-94.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019134-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARIA PULQUERIO - CPF: 202.636.941-00 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTE – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR INATIVO – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA– SENTENÇA MATINDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSE MARIA PULQUERIO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
José Maria Pulquerio
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Roberto Teixeira Seror, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de promoção a posto inexiste c/c cobrança de diferenças salariais n. 1019134-94.2017.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de prescrição, reiterando as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato de sanção que o excluiu das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso, portanto não seria abrangido pelo instituto da prescrição.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, afastando a prescrição e reconhecendo o direito do autor à promoção a posto inexistente para o Quadro Complementar da Polícia Militar, promovendo o requerente ao posto de Tenente Coronel PM retroagindo seus efeitos à abril de 2014.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença - id. 132878286.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção no feito – id. 135648181.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
José Maria Pulquerio
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Roberto Teixeira Seror, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de promoção a posto inexiste c/c cobrança de diferenças salariais n. 1019134-94.2017.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
JOSE MARIA PULQUERIO
ajuizou a presente “
Ação de Reconhecimento de promoção a posto inexiste c/c cobrança de diferenças salariais
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a promoção ao posto de Tenente Coronel da PM, com efeitos retroativos a abril/2014.

Narra que é oriundo do Quadro Complementar da Polícia Militar, e passou para a inatividade na data de 09 de Novembro de 1998, no posto de Capitão da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Relata que quando da sua passagem para a reserva remunerada, em que pese ocupar o Posto de Capitão PM, recebia proventos relativo ao posto de Major PM, razão pela qual, o governador do Estado de Mato Grosso, quando da criação do Posto de Major para o Quadro Complementar, realizou a sua promoção, na inatividade, somente para adequar o Posto ao valor dos proventos de aposentadoria.

Pontua que com a alteração da legislação que rege a carreira, as vagas do posto de Major do novo Quadro Complementar de Oficial agora foram agrupadas com as vagas do posto de Tenente Coronel PM, como disposto no art. 11 da Lei Complementar n°. 529/2014, razão pela entende merecer a retificação do ato de aposentadoria para a adequação ao novo posto, qual seja, Tenente-Coronel.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

Examinando detidamente os autos, verifica-se a presença de matéria prejudicial de mérito, qual seja, prescrição. Como é sabido, por se tratar de matéria de ordem pública poder ser reconhecida ex officio pelo juízo.

Percebe-se que o Autor pleiteia ver acolhido pedidos que remontem a fato ocorrido do ano de 1998, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 2017, ou seja, estando o pleito totalmente abarcado pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº. 20.910/32.

Para obter qualquer direito perante Ente Público, o Autor da ação deve respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Conforme a argumentação exposta pelo próprio Requerente, o ato que concedeu sua aposentadoria se deu na data de 09 de Novembro de 1998, operando-se a prescrição de fundo de direito, ou seja, tornou-se prescrito o direito de ação que poderia defender a pretensão à promoção ao posto de Tenente-Coronel, uma vez que, há a necessidade de retificação do ato de aposentadoria.

No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular. Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE MILITAR EM SERVIÇO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/32, tendo como termo inicial a data do ato ou fato do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial.

2.

No presente caso, o fundo de direito foi fulminado pela prescrição quinquenal, uma vez que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre a data do evento danoso e o ajuizamento da ação indenizatória.

3.

Agravo Regimental desprovido”.

(AgRg no REsp 1221455/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015) – Destacamos.

Não discrepa deste entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“DECLARATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - PENSÃO POR MORTE - REVISÃO DO ATO DE INCORPORAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO - SUCUMBÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA. Ao pretender rever o ato de incorporação, deseja-se em verdade alterar uma situação jurídica já consolidada, reconhecendo assim uma nova relação jurídica entre as partes e somente como conseqüência disso a revisão dos valores já pagos e dos vindouros. O reconhecimento de nova relação jurídica em nada tem relação com as prestações de trato sucessivo, donde se conclui que deve ser aplicada a prescrição qüinqüenal disposta no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Não se trata de simples alteração no quantum das prestações e sim da revisão de um ato que há anos sustenta entre as partes uma situação jurídica, afastando assim a aplicação da súmula 85 do STJ. Ademais, passaram-se nove anos entre a data do ato e a interposição da ação. O beneficiário da justiça gratuita deve obrigatoriamente, em caso de sucumbência, ser condenado ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, conforme prevê o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, caso a parte condenada não possa adimplir os valores sem causar manifesto prejuízo ao seu sustento e no de sua família e a situação fática perdurar por 5 (cinco) anos a contar da prolação da sentença, a obrigação deverá ficar suspensa”.

(Ap 35282/2008, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/10/2008, Publicado no DJE 14/10/2008) – Destacamos.

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC/2015.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, acolho a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015. (...)”

No mérito, aduz que o benefício da Lei em vigor (Lei n. 10.076/2014), possibilita a ascensão na carreira militar em menor tempo, no entanto, tal benefício não tem efeito retroativo, caso tivesse, beneficiaria pessoas determinadas e ocasionaria insegurança entre os integrantes da Polícia Militar, acarretando violação ao princípio da isonomia e impessoalidade, estampados na Constituição Federal nos artigos 5º e 37, Caput.

Afirma que a alegação do apelado de que teria ocorrido sua preterição, não merece prosperar, considerando que fora promovido nos moldes da lei vigente à época e, as demais promoções que supostamente teria direito seriam regidas também pela Lei Complementar n. 271/2007, não podendo amparar seu pleito na Lei n. 10.076/2014.

Inconformado, o autor apresentou o presente recurso de apelação.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito do recorrente.

Sobre o tema, dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

In casu
, considerando o lapso temporal desde a inatividade do autor, em 09 de novembro de 1998 até a proposição desta ação, em 20 de junho de 2017, transcorreram quase 19 (dezenove) anos.

Vê-se que o autor requer que seja considerado como termo
a quo
da contagem do prazo prescricional a publicação da Lei nº 10.076/2014, porém, a alegação não prospera, tendo em vista que a pretensão de concessão de efeitos retroativos à promoção do autor à graduação mais elevada consiste, em última análise, em pretensão de tornar o julgador (intérprete da lei) um legislador positivo, ciando dispositivo de lei, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Ressalta-se que, por força do princípio
tempus regit actum
, os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que se concretizam. Nessa toada, o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657 de 1942) preconiza que:
“A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Ainda, sem adentrar no mérito, cita-se a jurisprudência consolidada no C. STJ sobre o tema prescrição e adequada ao caso em tela:

PROCESSUALCIVIL E ADMINISTRATIVO– MILITAR– PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ
. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Cu
mpre ressaltar que é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932.

Outrossim, não é possível o pleito autoral ser embasado na Lei Estadual n. 10.076/14, diploma legal que dispõe sobre os critérios e as condições para promoção dos militares do Estado de Mato Grosso, visto tal benefício não tem efeito retroativo.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE – PROMOÇÃO PARA TENENTE CORONEL DA PM/MT – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não é juridicamente possível autorizar ato de promoção à graduação superior, uma vez que o reconhecimento da promoção está condicionado na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

2 – O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1833214/PA, afirmou que é de cinco anos o prazo prescricional para Servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data da inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

3 – Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

4 – Recurso desprovido.

(N.U 1007419-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022).

Ass
im, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde a data da inatividade – reforma militar – até a propositura da presente demanda de pretensão de promoção, esta encontra-se fulminada pela prescrição.

Ante todo o exposto, reconheço a prescrição do fundo de direito e, por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023